Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722691-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA, LUCIANO REIS VIEIRA DA SILVA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, LEONARDO REIS VIEIRA DA SILVA, FREDERICO REIS VIEIRA DA SILVA, ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA APELADO: ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA, ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA, LUCIANO REIS VIEIRA DA SILVA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, LEONARDO REIS VIEIRA DA SILVA, FREDERICO REIS VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Autores e réu juntam petições requerendo a desistência dos recursos interpostos (id 22627159 e 22652589). As advogadas que assinam as petições receberam os poderes necessários à prática do ato (id 21779432 e 21779415). É o relatório. Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência das apelações (id 21779459 e 21779463), conforme requerido pelos apelantes. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator